Tribunal: TJDFT
Processo: 0745586-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745586-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: RODOAGRO-TRANSPORTADORA COMERCIAL DE AGROPECUARIA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, WALMIR DE ALMEIDA LARA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de RODOAGRO – TRANSPORTADORA COMERCIAL DE AGROPECUÁRIA E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA EPP e outro contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos de Execução de Título Extrajudicial (processo n. 0702452-68.2017.8.07.0003), que indeferiu o pedido de penhora sobre direitos aquisitos de imóvel. A decisão agravada tem o seguinte teor: A jurisprudência deste eg. Tribunal tem admitido a penhora dos direitos aquisitivos imóvel quando o crédito executido deriva do próprio bem - obrigação propter rem. Todavia, para que tal medida possa ser adotada, o bem imóvel não pode conter gravames em sua Certidão de Matrícula. No caso dos autos, nota-se que a propriedade do bem indicado a penhora é resolúvel, posto que existente alienação fiduciária sobre este. Significa dizer que é inadmissível a penhora de bem com gravame de alienação fiduciária, em razão de o devedor fiduciante possuir apenas a posse direta do bem, sendo a propriedade resolúvel dirigida ao credor fiduciário, qual seja, Banco do Brasil. Destaca-se que o financiamento em questão fora realizado ainda no ano de 2014, devendo ser pago em 301 (trezentos e uma) parcelas mensais e sucessivas, sendo de se supor que já fora adimplido cerca de 40% do financiamento, donde se presume que o produto da venda do imóvel não seria suficiente para satisfazer o crédito do exequente e da instituição financeira, credora fiduciária. Por isso, INDEFIRO o pedido de constrição sobre o imóvel contido no petitório de ID 247246520. Retornem os autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que é possível haver a penhora do direito creditório do imóvel financiado. Sustenta que eventual valor da venda do bem em leilão poderá ser utilizado para quitação do contrato junto à credora preferencial e ainda restar remanescente para arcar com grande parte do crédito perseguido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para ser deferida a penhora do direito creditório do imóvel. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor do artigo 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, reconheço a presença dos requisitos acima mencionados. O art. 835, inc. XII do CPC autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária. Nesse sentido, o receio do juízo quanto à ineficácia da constrição não pode inviabilizar a adoção de todas as medidas judiciais disponíveis ao credor na tentativa de satisfazer o seu crédito. Desse modo, ainda que adimplida parte do financiamento ou que o produto da venda do imóvel eventualmente não seja suficiente para satisfazer o crédito em discussão, é possível reconhecer a probabilidade do direito alegado quanto ao cabimento da penhora sobre a expressão econômica do direito aquisitivo. Por outro ângulo, compreendo que a penhora recai sobre o direito aquisitivo do contrato e não sobre o próprio bem, cuja propriedade resolúvel pertence ao credor fiduciário. Logo, em que pese o bem não integre o patrimônio do devedor, não há óbice legal à penhora do direito aquisitivo incidente sobre o imóvel alienado fiduciariamente, ao se considerar a sua expressão econômica. Por fim, observo que há risco ao resultado útil do processo, visto que determinado pelo julgador de origem a remessa dos autos ao arquivo provisório. Por tais considerações, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se o Juízo de primeiro grau quanto ao teor desta decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025 17:42:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador